Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728640-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WALLACE GONZAGA SOARES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, encerrando a primeira fase da ação de prestação de contas ajuizada pelo ora agravado WALLACE GONZAGA SOARES DO NASCIMENTO, rejeitou as preliminares suscitadas e julgou procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas decorrentes da liquidação do contrato de financiamento firmado pelas partes e que culminou na apreensão do veículo dado em garantia, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas, em 15 dias, sob pena de não pode impugnar as que forem ofertadas. Em suas razões recursais, a agravante suscita preliminares de inépcia da inicial e ausência do interesse de agir, por violação ao disposto no incisos I e III do art. 330 c/c o § 1o do art. 550, ambos do CPC. No mérito, sustenta a inexistência da obrigação de prestar contas, pois o pedido inicial, além de amplo e genérico, o agravado não postulou administrativamente por informações acerca do contrato de financiamento que titularizou. Afirma que o contrato está quitado sem saldo a restituir. Ressalta a urgência na atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois “presente o risco de dano irreparável, decorrente dos eventos danosos decorrentes da manutenção da r. decisão, que determinaria à Casa Bancária a imediata prestação das contas.” Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a r. sentença e julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, ante a inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Preparo regular (ID 18539816). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, em relação ao cabimento do agravo de instrumento em face de pronunciamento jurisdicional que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, a partir da sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil, tal decisão (art. 550, § 5o, do CPC) tem natureza de “decisão interlocutória de mérito”, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Neste sentido cito precedente do colendo STJ: “(...) DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 2. A questão discutida no presente recurso já foi apreciada pela Terceira Turma desta Corte Superior, tendo sido definido que o recurso cabível na ação de prestação de contas deve observar o conteúdo da decisão recorrida. Assim, tratando-se de decisão que julga procedente a primeira fase da prestação de contas, estar-se-á diante de provimento jurisdicional que decide parcialmente o mérito da demanda (decisão interlocutória), atacável, portanto, pela via do agravo de instrumento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1434528/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Assim, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A r. decisão agravada foi assim proferida, na parte em que interessa, “verbis”: “(...) A alegação de inépcia não se sustenta. A peça de ingresso não padece dos vícios apontados pela parte ré, na medida em que atende aos requisitos dos art. 319 e 320 do CPC. Os fatos foram adequadamente narrados, os fundamentos jurídicos expostos e os pedidos regularmente formulados. Importante explicitar que a parte requerida bem compreendeu os termos da postulação, tanto que exercitou de forma adequada seu amplo direito de defesa. Ademais, todos os documentos imprescindíveis para viabilizar a instauração da demanda foram coligidos com a petição inicial. Não está presente, portanto, nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, § 1o, do CPC. Por último, não se sustenta a alegação de ausência de interesse de agir. Partindo dos conceitos há muito propostos por Liebman, estará ele presente sempre que for possível aferir no caso concreto a necessidade, a utilidade e a adequação da tutela jurisdicional reclamada. No caso dos autos, ao menos à luz das premissas fáticas lançadas na petição inicial, o trinômio encontra-se satisfeito. Resta cristalino que há uma pretensão resistida que deve ser solvida por ocasião da apreciação do mérito. Destaque-se que a questão veiculada nos autos não tem semelhança específica com o precedente jurisprudencial descrito pela ré na contestação, que aborda conta bancária e fundamentação genérica, situação substancialmente divergente do caso analisado. Não se exige, por outro lado, o esgotamento da via administrativa no caso analisado. Não existem questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. (...) Com esta observação inicial avanço ao mérito. Consoante lição de Fabrício Furtado (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, p. 285) prestação de contas significa fazer alguém a outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua inexistência. Na primeira fase do procedimento especial verifica-se tão somente a obrigatoriedade ou não de a parte demandada prestar as contas requeridas pela acionante, sem qualquer incursão sobre eventual crédito e débito existente ou prejuízo suportado pelos litigantes. Na segunda fase, por sua vez, examinam-se os documentos porventura carreados ao caderno informativo e julgam-se as contas eventualmente prestadas por quem de direito, definindo a existência ou não de saldo em favor de qualquer das partes, em razão de sua natureza dúplice. Para a prestação de contas, a regra é que todas as pessoas que administram bens e interesses alheios têm o dever de prestar as devidas contas de sua gestão. No caso, a parte autora pede a prestação de contas da ré em razão do precedente e incontroverso contrato de financiamento entabulado pelos litigantes e posterior apreensão do automóvel dado em garantia, por inciativa do credor, nos autos do processo 0705354-14.2019.8.07.0006 (ID 60729535). A ré não controverte a dinâmica dos fatos, apenas registra que após a retomada do automóvel promoveu a baixa do saldo residual do financiamento em razão da quitação do contrato. Não obstante, a informação genérica apresentada em contestação não é suficiente, porquanto exigida a específica prestação de contas sobre a liquidação do contrato, viabilizando-se a apuração de eventual saldo decorrente da operação, após o cotejo de créditos e débitos. Ao contrato acima mencionado aplicam-se as disposições do Decreto-lei no 911/69, segundo o qual, comprovada a mora ou o inadimplemento e consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, poderá este vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato. Entretanto, deve o credor aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Realmente, apenas será entregue ao devedor algum valor caso persista saldo positivo, após devida apuração considerando o valor em aberto do contrato, a quantia auferida com a venda do bem e as despesas decorrentes do contrato e dos atos a ele relacionados, bem como os concernentes à alienação. De toda maneira, a prestação de contas é direito do devedor e essencial para viabilizar a análise sobre a regularidade ou não dos cálculos e demais procedimentos adotados pelo credor fiduciário. Registre-se, entretanto, que o entendimento jurisprudencial prevalente sobre a matéria é no sentido de que não há vinculação da Tabela FIPE como elemento de referência para o valor de venda do veículo dado em garantia e retomado em ação de busca e apreensão. A aludida tabela apenas reflete os preços médios de veículos no mercado nacional, sem levar em consideração a real situação de conservação do bem. A própria essência da apuração do preço médio considera certa variação para mais ou para menos, a depender das características específicas dos automóveis em referência. De toda maneira, a prestação de contas postulada e ainda não prestada é essencial para a aferição de eventual saldo em aberto. Nesse passo, as contas solicitadas são devidas. De acordo com o art. 551 do CPC, devem ser apresentadas de forma adequada, com clara especificação de receitas, despesas e investimentos, acasos existentes, tudo devidamente respaldado por meio de comprovantes idôneos, sob pena de responsabilização. Portanto, o acolhimento do pedido de prestação de contas é de rigor, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da regularidade, inclusive mediante perícia, se necessária. Consigne-se, finalmente, que não há previsão legal de fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas exigidas, sendo a análise da responsabilidade das partes postergada para a fase seguinte. III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo parcialmente o mérito da demanda, conforme art. 487, I, c/c 550, § 5o, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a prestar contas decorrentes da liquidação do contrato de financiamento firmado pelas partes e que culminou na apreensão do veículo dado em garantia, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas, em 15 dias, sob pena de não pode impugnar as que forem ofertadas.” Na hipótese, o julgamento se ocupa da verificação da obrigação da requerida em prestar contas à parte autora em decorrência da liquidação do contrato de financiamento firmado pelas partes e que culminou na apreensão do veículo dado em garantia, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios das operações realizadas, em 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que forem ofertadas. Com efeito, a obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. Dito isso, e pelo menos a um inicial e provisório exame cabível no presente momento processual, os efeitos da r. sentença agravada devem ser mantidos. Constata-se, em um exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão de prestação de contas foram devidamente invocados pela parte autora, atendendo-se ao disposto nos artigos 319 e 320 do CPC. Existe relação jurídica na qual uma das partes envolvidas administre negócios ou interesses alheios, a qualquer título, havendo, portanto, interesse e legitimidade tanto daquele que deve prestar contas quanto de quem pode exigi-las deste para ajuizar ação de exigir ou prestar contas. Os fatos narrados na inicial decorrem logicamente dos fundamentos jurídicos e documentos apresentados. A simples análise da inicial, nos moldes como proposta, mostra a inexistência de pedido genérico, uma vez que o pedido está fundamentado e especificado de forma bastante clara. Não prosperam, pois, as alegações de pedido genérico de prestação de contas, nem inépcia da inicial, uma vez que a parte autora aponta o vínculo jurídico/contratual existente com a parte ré e especifica o pedido digno de esclarecimentos. Sob outro enfoque, há necessidade judicial sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. No caso em apreço, as contas não foram espontaneamente apresentadas pela parte ré, mostrando-se evidentes a necessidade e a adequação do interesse de agir. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro a plausibilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator